Tribunal: TJSP
Processo: 1001222-60.2018.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: Bandeira Lins
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2019-06-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2019.0000515451
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001222-60.2018.8.26.0032, da Comarca de Araçatuba, em que é apelante ESTADO DE
SÃO PAULO, é apelado PEDRO HENRIQUE GONÇALVES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento aos
recursos e, em reexame necessário, reformaram em parte a r. sentença. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANTONIO CELSO
FARIA (Presidente) e JOSÉ MARIA CÂMARA JUNIOR.
São Paulo, 28 de junho de 2019.
Bandeira Lins
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001222-60.2018.8.26.0032 -Voto no 11848
2
Voto no 11.848
Apelação/Reexame Necessário no 1001222-60.2018.8.26.0032 - ARAÇATUBA
Recorrente: JUÍZO EX OFFICIO
Apelante: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recorrido/Apelado: PEDRO HENRIQUE GONÇALVES
Juiz de Primeiro Grau: Dr. José Daniel Dinis Gonçalves
APELAÇÃO. REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER. Fornecimento de medicamentos.
Tema 106 - STJ. Imprescindibilidade do provimento
jurisdicional
efetivamente
demonstrada.
Procedência
mantida. Necessidade de renovação semestral das receitas
médicas. Recurso oficial provido apenas para tal fim. Recurso
voluntário improvido.
Trata-se de recurso de apelação interposto pela Fazenda do Estado de
São Paulo em face da R. Sentença de fls. 102/115, que julgou procedente a Ação de
Obrigação de Fazer e a condenou a fornecer a Pedro Henrique Gonçalves o medicamento
descrito na inicial, similar ou o genérico correspondente.
Assevera que não se trata de medicamento padronizado e, por isso, não é
obrigada a dispensá-lo. Acrescenta que a matéria está submetida à disciplina da
repercussão geral, ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal e que o atendimento
desta espécie de demanda deve se orientar pelas padronizações estabelecidas pelo
Ministério da Saúde e que não há de se confundir o direito à saúde, previsto no artigo 196
da Constituição Federal, com direito ao fornecimento indiscriminado de medicamentos,
sem a necessária e suficiente fundamentação técnica e sem que comprovada a omissão
estatal (fls. 119/130).

Contrarrazões às fls. 136/147.
Constou da r. sentença, finalmente, a determinação de remessa dos autos
a esta Corte, para reexame necessário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001222-60.2018.8.26.0032 -Voto no 11848
3
É o relatório.
Era de rigor a procedência da ação.
O reconhecimento de repercussão geral do assunto não condiciona a
resposta jurisdicional ao pronunciamento de mérito do Supremo Tribunal Federal. A
suspensão do trâmite de recursos extraordinários não confere a estes o efeito suspensivo de
que a Constituição não os investiu; nem desautoriza a concessão e cumprimento de ordens
judiciais destinadas a tutelar a urgência, subordinando o tempo de vida de quem delas
depende ao pormenorizado e necessariamente extenso exame requerido antes de se tomar
decisão a ser fielmente observada, daí em diante, por todas as instâncias do Poder
Judiciário.
E, no caso, o pedido era procedente, de fato; atendendo, inclusive,
àqueles critérios estabelecidos na modulação de efeitos realizada pelo Superior Tribunal de
Justiça no julgamento do Tema 106 de repetitivos 1.
O autor é beneficiário da gratuidade judiciária jamais impugnada ou
enfraquecida por indícios que sugerissem possibilidade de que pudesse arcar com os custos
do tratamento de que precisa (fls. 25).
De outro giro, o fármaco possui registro na Anvisa e foi aprovado para o
tratamento da moléstia que aflige o autor2; e a resistência oferecida nos autos é indicativo
bastante de que a Administração não pretende deliberadamente fornecê-lo.
1 “A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença
cumulativa dos seguintes requisitos:
(i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que
assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o
tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS;
(ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito;
(iii) existência de registro na ANVISA do medicamento.”
2 http://portalarquivos2.saude.gov.br/images/pdf/2014/setembro/09/Divalproato-de-s--dio---
atualizada-em-02-12-2013-.pdf

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001222-60.2018.8.26.0032 -Voto no 11848
4
Além disso, ficou devidamente comprovada a enfermidade que acomete a
parte apelada, e que não foi objeto de impugnação fundada nos autos; e o autor
demonstrou, pelo relatório de fls. 22 que efetivamente necessita do tratamento concedido
pela r. sentença; fazendo o documento referência explícita à inadequação do tratamento
anterior com ácido valpróico, componente da terapia do SUS, , assinalando-se a eficácia do
fármaco no combate à morbidade informada por profissional detentor de competência
exclusiva para a indicação e dispensação do tratamento (Resolução CFM no 1.931, de 17 de
setembro de 2009, do Conselho Federal de Medicina - Código de Ética Médica), e sujeito a
controle do exercício de sua profissão, havendo de se considerar que nada prescreve senão
o melhor tratamento para o quadro clínico de quem nele deposita confiança.
E não se está a invadir seara do Administrador ou a ferir diretrizes
orçamentárias ao se determinar que aquele ajuste seu proceder aos ditames da Constituição
consoante reiterado posicionamento desta Colenda Câmara:
“E não colhe a alegação de que o acolhimento do pedido viola o
princípio da separação dos poderes, insculpido no artigo 2o da
Constituição Federal. Ora, o reconhecimento de tal responsabilidade
não importa em transformar o Poder Judiciário em cogestor dos
recursos destinados à saúde pública, visto que o acolhimento da
pretensão ora deduzida apenas torna efetivo o direito de integral
assistência à saúde, não se confundindo essa atribuição específica do
Judiciário com o poder-dever da Administração de gerir as verbas ou
recursos de determinada área ou, ainda, de estabelecer suas prioridades
de atuação.”
(Ap. no 0001487-06.2012.8.26.0383, Rel. Des. Paulo Dimas Mascaretti,
j. 19.06.2013)
Cabe considerar, aliás, que o custo financeiro do tratamento jamais será
argumento para reduzir o direito à saúde à promessa constitucional inconsequente, como
assinalou o Eminente Ministro Celso de Mello no julgamento do Agravo Regimental no
Recurso Extraordinário no 393175/RS:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001222-60.2018.8.26.0032 -Voto no 11848
5
"O caráter programático da regra inscrita no art. 196 da Carta Política
que tem por destinatários todos os entes políticos que compõem, no
plano institucional, a organização federativa do Estado brasileiro não
pode converter-se em promessa constitucional inconsequente, sob pena
de o Poder Público, fraudando justas expectativas nele depositadas pela
coletividade, substituir, de maneira ilegítima, o cumprimento de seu
impostergável dever, por um gesto irresponsável de infidelidade
governamental ao que determina a própria Lei Fundamental do Estado.”
O reconhecimento da procedência era de rigor, portanto; mas há de se
impor à autora o dever de renovar, semestralmente, a prescrição médica, de modo a evitar
a aquisição desnecessária de fármacos porventura já desnecessários.
Ressalva-se, contudo, que eventual atraso no cumprimento da obrigação
de renovação da receita apenas pode resultar em suspensão do tratamento por ordem
judicial, ouvida previamente a autora.
Sem honorários recursais (Súmula 421, do STJ).

Ante o exposto, nego provimento aos recursos e, em reexame
necessário, reformo em parte a r. sentença, apenas para determinar a atualização
semestral da receita.
BANDEIRA LINS
Relator